Tribunal: TJDFT
Processo: 0716004-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716004-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO EMBARGADO: GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOAO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLIMACO, contra acórdão de ID – 29421175. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29063314. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se GABRIELLA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES, JANAINA DE CARVALHO PORTINHO MAGALHAES para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador